Tribunal: TJDFT
Processo: 0717636-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo (Em regime de plantão judicial) Número do processo: 0717636-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) EMBARGANTE: JESSIA MARCIA FERREIRA SILVA DESPACHO Antes de analisar o pedido liminar, intime-se o DF para que se manifeste sobre o alegado descumprimento do Acórdão n. 1731303, aduzido na petição de ID 54726572, no prazo de 72 horas. Após, retornem os autos conclusos.